Tribunal: TJDFT
Processo: 0730121-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DIREITOS DE IMÓVEL IRREGULAR. ESFORÇO COMUM COMPROVADO. INCLUSÃO NO INVENTÁRIO. CABIMENTO. SAQUES DE NUMERÁRIO EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR DA HERANÇA. RESSARCIMENTO AO ESPÓLIO. VIABIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo cônjuge supérstite contra decisão que, nos autos de ação de inventário, determinou a inclusão, na partilha a ser realizada na origem, do imóvel localizado no “Setor Habitacional Por do Sol (SHPS), Quadra 302, Casa 30, Ceilândia-DF”, bem como a restituição “ao monte partilhável o valor sacado na conta bancária de Raimundo, com atualização monetária a partir da data de cada saque ou transferência, no prazo de 15 dias” (ID origem 240937119).
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 74339128).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 3 (três) questões em discussão: (i) se a decisão agravada é nula por cerceamento de defesa; (ii) se é possível a inclusão dos direitos relativos ao imóvel localizado no “Setor Habitacional Pôr do Sol (SHPS), Quadra 302, Casa 30, Ceilândia-DF” no acervo a ser partilhado na ação de inventário de origem; e (iii) se o cônjuge supérstite deve restituir valores sacados da conta bancária de titularidade do autor da herança após seu falecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As alegações recursais relativas à existência de suposto cerceamento de defesa pelo Juízo de origem se confundem com o próprio mérito do recurso e, portanto, não autorizam a declaração de nulidade do ato judicial recorrido. Preliminar rejeitada.
5. Observado esforço comum para aquisição dos direitos de imóvel irregular, o que ocorreu mediante utilização de recursos pertencentes ao autor da herança, é cabível a inclusão desse bem no acervo a ser partilhado no inventário de origem.
6. Se a agravante realizou saques injustificados na conta de titularidade do autor da herança, após o falecimento do de cujus, é impositiva a determinação de ressarcimento desses valores ao espólio, à luz do art. 1.784 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.